Tribunal: STF
Processo: HC 192538
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO MÉDICO DISPONIBILIZADO AO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE CUSTODIADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tatiana Soares da Mata, advogada, em benefício de Carlos Eduardo Silva Pereira, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.9.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 609.194:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS EDUARDO SILVA PEREIRA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0006880-22.2020.8.26.0482.
    O paciente cumpre pena privativa de liberdade. Interposto o agravo em execução perante a Corte de origem, negou-se provimento ao recurso nos termos do acórdão de fls. 6/9.
    Insurge a defesa nessa impetração, aduzindo que deveria ser concedido ao paciente o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar, tendo em vista o cenário da pandemia causado pelo coronavírus — COVID-19 —, a fim de preservá-lo contra a contaminação no sistema carcerário, uma vez que seria integrante do grupo de risco, ressaltando a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Assim, requer, em liminar e no mérito, substituir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por prisão domiciliar.
    Liminar indeferida às fls. 32/33.
    Informações prestadas às fls. 39/70 e 73/79.
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme
    parecer de fls. 81/82.
    É o relatório”. 
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que, “No âmbito da Vara de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente-SP foi solicitado o benefício do Livramento Condicional que foi indeferido sem analisar o caso concreto e cujo agravo também foi indeferido com fundamento genérico.
    Embora o sentenciado já tenha cumprido o tempo necessário para o benefício (2/3 e 1/6) bem como o requisito subjetivo o Desembargador do Tribunal de São Paulo justificou o indeferimento nas faltas anotadas (…).
    O paciente não faz parte de nenhuma facção criminosa conforme Boletim Informativo em anexo.
    Contudo, a unidade de Presidente Bernardes não tem médicos no seu quadro de funcionários e este sentenciado em especifico tem pressão alta, faz tratamento com remédio controlado além de ter desenvolvido diabetes nos ultimo ano e fazendo parte do grupo de risco do Coronavírus e mesmo com a declaração da unidade prisional relatando estas circunstancias também foi indeferido tanto no juiz de piso quanto no Tribunal competente a inexistência da gravidade de convivência em ambiente superlotado” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer o conhecimento do writ, a concessão da liminar para que o paciente esteja em prisão domiciliar até o julgamento do benefício pleiteado”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 609.194.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Cinge-se a controvérsia na necessidade de se antecipar a progressão da paciente para o regime aberto ou domiciliar em razão Pandemia do COVID-19.Sobre o tema, o colendo Supremo Tribunal Federal, conforme vê-se do Informativo n. 970, esclareceu a necessidade de realização de análise pelo julgador de primeiro grau caso a caso, não havendo a determinação para a soltura imediata e irrestrita dos apenados em geral. (…)
    Na mesma linha, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos de forma indiscriminada, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da COVID-19, na medida em que referida medida não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não são apenas inerentes àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.
    De mais a mais, deve prevalecer o bom senso. Assim como a gravidade abstrata do delito não é fundamentação idônea para a prisão, a gravidade abstrata da doença igualmente não o é para automática concessão de prisão domiciliar, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada.
    Nesse escopo, destaco, por oportuno, os pertinentes trechos do acórdão recorrido, litteris:
    Alega a defesa em suas razões recursais que o sentenciado sofre de diabetes e de ‘doença pulmonar’, sem especificar qual seria tal enfermidade (fl. 03).
    Ocorre que, a despeito do atual quadro de pandemia de COVID-19, o relatório de saúde juntado (fl. 09) aponta que o ora recorrente é hipertenso, mas faz uso diário de medicamentos na própria unidade prisional onde se encontra. E, na data da avaliação, não apresentava qualquer queixa por motivo de saúde. Tudo levado em conta, não é possível dizer que, em caso de necessidade, ele não venha a receber adequado atendimento, uma vez que o mesmo relatório informa que, em caso de necessidade, a enfermeira do estabelecimento realiza triagem e encaminha demandas à rede de saúde municipal.
    No mais, não há nos autos informações com relação a risco concreto no presídio onde ele se encontra custodiado.
    Observo, por fim, que a ficha com anotação dos ‘dados de saúde’ do agravante aponta que ele não sofre de diabetes, ao contrário do afirmado (cf. fl. 34).
    Inviável, portanto, o acolhimento de seu pleito colocação em prisão domiciliar.
    Por esses motivos, meu voto nega provimento ao agravo.
    Na hipótese dos autos, o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime de homicídio qualificado (fl. 47/64). Em que pese ser portador de hipertensão, recebe adequado tratamento na unidade prisional com o fornecimento do medicamento prescrito, conforme relatório de saúde juntado à fl. 65.
    Sobretudo, não resta demonstrada a preexistência de grave risco à saúde a partir a inexistência de tratamento médico adequado no local não estando submetido à manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos. Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar.
    Assim, o acolhimento da tese trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita.
    Por fim, foi recentemente acrescido com a Recomendação n. 78/CNJ, o art. 5-A na Recomendação n. 62/CNJ, cuja redação é:
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020)
    Logo, inaplicável ao paciente, condenado por crime hediondo, os benefícios previstos na Recomendação n. 62/CNJ.
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício” (grifos nossos).
    6. Pelo que apresentado nestes autos, descabe cogitar-se na espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia para o acolhimento do pedido de concessão de prisão domiciliar apresentado na inicial da presente impetração.
    Embora seja incontroverso que o paciente faz parte do grupo de risco para a Covid-19, além de cumprir pena pela prática de crime hediondo (homicídio qualificado), os órgãos judiciais afirmam que o tratamento médico necessário vem sendo oferecido no local onde está recluso. Ficou assentado que não “há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra”.
    Para acolher a pretensão da impetrante e concluir que, mesmo oferecido o tratamento médico necessário e adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para rever a conclusão das instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora